Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702630-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA REGINA DA SILVA LOPES ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar à agravada que realize imediatamente a matrícula da agravante. Alega, em síntese, que está sendo impedida de renovar a matrícula no curso de Direito ministrado pela faculdade agravada, mesmo estando adimplente com as mensalidades, em razão de supostos juros devidos pelo pagamento em atraso de 3 (três) parcelas. Aduz que procedeu ao pagamento mediante boletos bancários que são atualizados pelo próprio sistema da faculdade e que não houve o cômputo dos supostos juros. Informa que a cobrança ocorreu somente no ato de renovação de matrícula, sendo desconhecida da parte, que não foi informada sobre qualquer inadimplência pela instituição de ensino. Anexou comprovante de pagamento dos meses de agosto, outubro e novembro de 2019, bem como de cópia da tela do sistema financeiro da instituição de ensino em que não constam débitos pendentes. Afirma que o semestre letivo retorna neste dia 10/02/2020 e relata que requereu na origem a concessão de tutela de urgência para que fosse efetuada imediatamente a matrícula, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo a quo. Dessa decisão recorre pedindo a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a sua imediata matrícula, no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas). No mérito requer a confirmação da tutela de urgência recursal. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, em análise perfunctória, observo que a agravante anexou aos autos comprovante de pagamentos das mensalidades questionadas, inclusive com pagamento na própria tesouraria da instituição de ensino, sem que houvesse a cobrança dos juros que ora impedem a sua rematrícula no curso superior. Além disso, conforme demonstrado, também em juízo superficial, não consta no sistema informatizado da instituição a menção a qualquer débito ou mesmo pagamento parcial das mensalidades, a elidir a suposta inadimplência. Lado outro, o semestre letivo inicia-se nesta data, de tal sorte que o perigo de dano resta devidamente comprovado, ante o evidente prejuízo a ser experimentado pela agravante em sua vida acadêmica com a ausência às aulas ministradas. A medida não é irreversível, porquanto, acaso no mérito seja desconstituída a decisão liminar, a agravante poderá ser desligada do curso pela instituição de ensino até que proceda à regularização de sua situação financeira. Assim, em princípio, encontra-se demonstrada a verossimilhança do direito e o perigo de dano, requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada. Pelo exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar à instituição de ensino agravada que efetive, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a matrícula da agravante no respectivo semestre letivo do curso de Direito, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intimem-se com urgência. Requisitem-se informações ao juízo. Intime-se a agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator